Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
Em 2/12/2025, a Defesa de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA requereu autorização de visitas das pessoas listadas (eDoc. 34). Na mesma oportunidade, requereu a visitação por videoconferência para os filhos e irmãos que residem fora do Distrito Federal. 
Em 4/12/2025, determinei o prévio cadastro dos visitantes junto ao órgão responsável pela custódia para fins de análise dos pedidos formulados.
Em 11/12/2025, a Defesa juntou os comprovantes de cadastramento de 13 pessoas nos termos determinados (eDoc. 55). Reiterou, ainda, o pedido de autorização para recebimento de visitas no formato de videoconferência para parentes que residem fora do Distrito Federal (eDoc. 70). 
Em decisão proferida em 12/12/2025, deferi o requerimento de visitação para 10 das 13 pessoas indicadas, e determinei a expedição de ofício ao Comando Militar do Planalto sobre a viabilidade de visitas por videoconferência.
Em 15/12/2025, a Defesa apresentou nova petição alegando que, por equívoco material, três pessoas constantes do rol de cadastrados (eDoc. 55) não foram incluídas no dispositivo da decisão anterior. Requereu, assim, a extensão da autorização de visita para: Clenio Benhur Conte, Francisco Alves de Oliveira (irmão) e Terezinha Nogueira de Oliveira (irmã). O pedido foi deferido em 18/12/2025 (eDoc. 80). 
Em ofício datado de 16/12/2025, o Comando Militar do Planalto, por meio do Ofício nº 667 - Asse Ap As Jurd/CMP, informou que possui sala específica destinada à realização de videoconferência. 

É o relatório. DECIDO.
Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 
Diante das informações prestadas pelo Comando Militar do Planalto e cumpridas as determinações contidas no despacho de 4/12/2025, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita por videoconferência a PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA,  desde que atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, local onde o réu encontra-se custodiado, pelas pessoas abaixo relacionadas:

Danilo França de Oliveira
Ana Carolina Melo Camargo
Lucas França de Oliveira
Francisco Alves de Oliveira
Terezinha Nogueira de Oliveira

RESSALTO devem ser atendidas as normas regulamentares do Comando Militar do Planalto/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no turno vespertino.
Junte-se  aos autos o Ofício nº 667 - Asse Ap As Jurd/CMP. 
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto/DF. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente